Tribunal: STF
Processo: Ext 1650
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho no qual se determinou a manutenção do caráter diferido da entrega do extraditado, nos seguintes termos (doc. 153), verbis: 



    “Em 24 de junho de 2024, o Governo Espanhol manifestou a impossibilidade de assunção de compromissos de reciprocidade para transferência da execução da pena do extraditando (doc. 147). Instada a se manifestar (doc. 148), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo esgotamento da jurisdição do Supremo Tribunal Federal e arquivamento dos autos (doc. 151)



    Neste cenário, considerando que a assunção dos referidos compromissos de reciprocidade se traduz em pressuposto para a realização da transferência da execução da pena (artigo 100, inciso V, da Lei 13.445/2017), resta inviável sua concretização. Deste modo, a entrega do extraditando permanecerá diferida até que sejam cumpridas as pendências criminais que possui perante o Estado brasileiro.



    Aguarde-se o prosseguimento dos trâmites finais da extradição até sua entrega.”



    Em síntese, o embargante alega omissão quanto à possibilidade de deferimento da transferência da execução da pena por decisão do Poder Executivo. Assinala que “não é de competência do STF decidir pela transferência de execução. A competência para fazê-lo é do Poder Executivo, mais especificamente do Ministério da Justiça. A competência do STF está restrita a decidir a respeito do pedido de extradição e eventuais incidentes relacionados à prisão para fins de extradição”.



    Ressalta que “a resposta da Espanha (peça 147) não constitui óbice à transferência de execução”. Entende que “parece razoável que, não havendo propriamente óbice oposto pela Espanha à transferência, possa ser dispensado o compromisso expresso de reciprocidade, por conta dos vínculos do assistido com o Brasil e especialmente em proteção ao filho brasileiro ”



    Requer conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, o ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, porquanto se trata de mero despacho, sem cunho decisório. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo: Ext 1682 /Itália; Ext 1436/Portugal. 



    Destarte, além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:  



    Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.  



    Ademais, ainda que assim não o fosse, a revisão de decisão judicial sede de embargos de declaração, considerados os estreitos limites do art. 619 do CPP, pressupõe a ocorrência de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido da impossibilidade de se manejarem os embargos de declaração com objetivos meramente infringentes, porquanto incabível, nesta via, a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO STF À SECRETARIA JUDICIÁRIA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 468/2011. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA PARA DEVOLUÇÃO À ORIGEM DE PETIÇÃO INVIÁVEL. 1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de atribuição de efeitos infringentes. Ausência de demonstração das hipóteses de cabimento dos embargos. Pretensão de correção e reexame do acórdão . 2. Tratando-se de ato praticado por delegação de competência do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Devolução da petição protocolada nesta Corte referente à processo já baixado na origem pela Secretaria Judiciária. Competência. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos (Rcl 14.262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/2/2017). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaratórios. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de serem incabíveis embargos de declaração a pretexto de esclarecer-se uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição. 3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para as providências jurídicas cabíveis (HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/12/2016). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente . O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/2/2016). 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados (RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015). 



    In casu, as alegações do embargante denotam apenas sua irresignação quanto à impossibilidade de exercício da transferência da execução da pena no caso em apreço. Ressalta-se que, a despeito da alegação defensiva, a impossibilidade de assunção de compromissos de reciprocidade pelo Estado estrangeiro obsta, por si só, a aplicação do referido instituto por ausência de requisito legal, previsto no artigo 100, inciso V, da Lei 13.445/17, conforme já esclarecido no despacho exarado. 



    Deste modo, ainda que se entendesse pela existência de algum conteúdo decisório no despacho em comento, o que se fundamenta apenas a título de reforço, sequer restaria configurada a hipótese de omissão apontada, o que revela o desprovimento dos embargos de declaração. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente